Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724001-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOF/SUL CAMINHONETE E VANS - PECAS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: RV SERVICOS DE GUINCHOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOF SUL CAMINHONETE E VANS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0001366-46.2016.8.07.0001, movido em desfavor de RV SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA ME, indeferiu o pedido de consulta de valores nas contas do agravado via SISBAJUD. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator